Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA DOS ALUGUÉIS. DATA DA CITAÇÃO DA APELADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Contradição sanada para determinar que os alugueis sejam devidos a partir da citação da apelada, que ocorreu em 16/12/2020, e não a partir do trânsito em julgado da sentença de partilha.
4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS.